Tribunal: STF
Processo: HC 193111
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 611.894/ES - eDOC 28):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DETRAÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. ANÁLISE OBSTADA. EXECUÇÃO NÃO INICIADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Em consonância com a jurisprudência desta Corte, não tendo sido analisado o mérito do habeas corpus pelo Juízos das execuções, sendo que sequer iniciada a execução da pena, torna-se inviável a apreciação da matéria, diretamente por esta Corte. 2. Não se vislumbra a hipótese de concessão do habeas corpus de ofício, tendo em vista que a análise de eventuais benefícios, depende da expedição da guia de recolhimento definitiva que se dá com a prisão. 3. Agravo regimental improvido. 
    Alega-se que: a) em 16.12.2004, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio doloso; b) em 10.09.2008, foi absolvido pelo Conselho de Sentença e no dia seguinte foi posto em liberdade, logo, permaneceu preso cautelarmente por 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias; c) o Tribunal local acolheu recurso ministerial para anular o julgamento por ser contrário às provas dos autos; d) após o novo julgamento, o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, em regime fechado; e) o Juízo de origem da Comarca de Mantenópolis/ES, nos autos do processo 0006033-87.2008.8.08.0014, determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, com o fim de iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, tendo sido expedida a guia de execução penal, nos termos do art. 105 da LEP; a defesa requereu que o início do cumprimento de pena se desse em regime semiaberto, tendo em vista que já cumpriu o requisito de 1/6 (um sexto) do tempo total da pena quando segregado cautelarmente; nem o juízo de conhecimento, nem tampouco o juízo da execução se julgaram competentes para análise do requerimento da defesa que, se examinado, implicará alteração do regime inicial; o juízo da execução penal condicionou a análise do pleito da defesa à prévia prisão do sentenciado, o que consiste em flagrante ilegalidade, especialmente considerando o atual quadro de pandemia.
    À vista do acima exposto, busca-se a concessão da ordem “para assegurar ao paciente o início de cumprimento da pena em regime semiaberto”. Subsidiariamente, pede-se que seja determinado ao Juízo da Execução que analise o pleito da defesa, independentemente de sua prévia prisão e submissão ao regime fechado.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    De início, pontuo que o Juízo de origem deixou de analisar o pedido de alteração do regime inicial por entender que a competência seria do Juízo da Execução (eDOC 13, p. 21/22).
    O Tribunal local não admitiu o habeas corpus, por entender que “o meio adequado de se insurgir contra a decisão atacada seria o agravo em execução, tipo recursal próprio para se debater questão atinente à acerca de incidente da execução penal, não sendo adequada a via eleita, eis que o pedido de detração será devidamente analisado pelo magistrado das execuções quando do início de cumprimento de pena do paciente, bem como, neste momento a realização da detração requerida não modificará o regime inicial de cumprimento de pena deste, ante ao quantum de sua pena - 16 (dezesseis) anos de reclusão” (eDOC 16). 
    Na mesma linha, decidiu o STJ (eDOC 28): 
    (...)
    No caso, verifica-se que a defesa se insurge em face de acórdão que não conheceu do pedido de habeas corpus (fls. 158/162), sob o fundamento de que ao caso seria cabível a interposição de agravo em execução, destacando que o pedido será melhor analisado quando iniciada a execução, dado que pende de cumprimento o mandado de prisão. 
    Mesmo que assim não fosse, não se vislumbra a hipótese de concessão do habeas corpus, de ofício, tendo em vista que de acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, a guia de recolhimento para a execução penal será expedida apenas após a prisão do condenado, sendo certo que a análise de possíveis benefícios ao réu depende da expedição da referida guia (AgRg nos EDcl no RMS 61.916/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020). 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental. 
    Como se vê, o que o impetrante busca é a possibilidade de instauração do processo executivo e análise do pedido de progressão de regime, considerando o tempo de prisão provisória do paciente, mesmo antes de cumprido o mandado de prisão expedido.
    Com efeito, é no mínimo irrazoável condicionar a análise de benefício executório ao recolhimento prisional do paciente. Se, nos termos da pretensão do impetrante, foram preenchidos os requisitos para implemento de regime intermediário, revela-se desproporcional a observância do regime fechado para fins de exame da situação executória, a revelar excesso de execução e condicionamento não previsto em lei. 
    A propósito, a possibilidade de que o tempo de prisão provisória repercuta no regime de cumprimento de pena, mesmo que o acusado não se encontre enclausurado, constitui inovação associada à Lei 11.719/08, que disciplina a vinculação entre detração penal e regime inicial com vistas a dissuadir desnecessária intervenção no estado de liberdade. 
    Ainda na linha de prestigiar o direito à liberdade e impedir o excesso na execução, cito a edição da Súmula Vinculante 56 e a decisão proferida na ADPF 347 (estado de coisas inconstitucional). A atuação da Corte frente à essa realidade não pode ser desprezada, especialmente no atual cenário em que o país enfrenta grave crise sanitária provocada pelo COVID-19. 
    Em outras palavras, não parece razoável exigir que uma pessoa em liberdade se recolha à prisão, em regime fechado, para que tenha seu pedido de progressão de regime analisado, em evidente esvaziamento da inafastabilidade da jurisdição (art. 5°, XXXV, CF). 
    Em sentido similar, cito o seguinte precedente da Segunda Turma desta Corte:
    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR À PENA DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO CONDICIONADA À PRISÃO DO CONDENADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Sob pena de supressão de instância, não se admite habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior: Precedentes. 2. Compete ao juízo de execução criminal a apreciação de pedido de detração penal, configurando flagrante constrangimento o indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de expedição de guia definitiva de pena, por impedir que a matéria seja submetida ao juízo competente, mais ainda quando se alega cumprimento integral da pena definitiva no período de prisão provisória. 3. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para confirmar a liminar. (HC 119.153, Relator Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 20.05.2014)
    Dessa forma, pendente de análise pedido de progressão de regime em razão de tempo atinente à prisão processual, mesmo sem cumprimento do mandado de prisão penal, a guia definitiva deve ser encaminhada ao Juízo da Execução Penal, observado o disposto no art. 65 da LEP.
    2. Posto isso, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de ofício, em menor extensão, para determinar ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Barra de São Francisco/ES que analise o regime inicial a que deve ser submetido Flávio Liberato da Silva, avaliando-se o tempo de pena já cumprido e os demais requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, independentemente da prisão do apenado.
    Comunique-se com urgência.
    Oficie-se ao TJES e ao STJ, para dar-lhes ciência desta decisão. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente